Tribunal: STF
Processo: STA 855
Classe: STA
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANTAÇÃO DE EUCALÍPTO NO MARANHÃO. PRETENSA INOBSERVÂNCIA DO QUE DISPOSTO NA LICENÇA AMBIENTAL. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESMATAMENTO E PLANTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO À ORDEM E ECONOMIA PÚBLICAS. ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.